Tribunal: CARF
Processo: 19515.000218/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar ...os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000218/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
ELI COHEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no
art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III
estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000218/2007-77
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 233-235) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte exerce a atividade autônoma de prestação de serviços para a
promoção de eventos e formação de grupos para atendimento desses,
diante da Economia Nacional e por parte de setores específicos. Para a
realização desses trabalhos são imprescindíveis determinados gastos
iniciais que não podem ser efetuados unicamente com recursos do próprio
recorrente, já que superariam a sua disponibilidade financeira. Nesse
sentido, ratifica que houve a antecipação de recursos por parte de terceiros
para cobrir tais custos em eventual prestação de serviços. Esses valores
foram devidamente apontados nos extratos bancários constantes dos autos,
nos quais também se percebe que, por vezes, sua conta corrente esteve
negativa e com diversas devoluções de cheques.
b) A mera demonstração de fluxo de valores na conta corrente do recorrente
não se enquadra no fato gerador do imposto de renda. Isso porque não há
correlação lógica e natural entre depósitos e rendimentos omitidos – o fato
desconhecido pode ser de outra natureza.
c) Em que pesem os argumentos da decisão recorrida, a atividade do
recorrente não se confunde com a atuação de pessoa jurídica da qual foi
sócio. É que o contribuinte já não faz parte da empresa mencionada nos
autos – que inclusive estava inativa no período fiscalizado – desde
11/05/2005. A prestação de serviços se deu pela pessoa física do
contribuinte de forma exclusivamente autônoma. Outrossim, compete
apenas ao Poder Judiciário a incumbência de declarar a existência ou não
de vínculo empregatício no caso concreto.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “À vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fls. 236 e 237); ii) Ficha cadastral de Golden Service do Brasil Locação e
Importação LTDA (fls. 238-243).
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/00528/06 (fls. 9-110) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Eli Cohen (CPF 037.747.958-60), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 31/12/2003. A autuação alcançou o montante de R$ 411.631,21 (quatrocentos e onze
mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos). A notificação aconteceu em 08/02/2007
(fl. 111).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, o Termo de Verificação
das fls. 103-105 informa que:
O contribuinte acima identificado, através do Termo de Início de Fiscalização lavrado
em 27/03/2006, com ciência via postal em 28/03/2006, foi intimado para apresentar no
prazo de 20 (vinte) dias os elementos abaixo relacionados, que instituíram o
preenchimento da Declaração de Rendimentos — Pessoa Física do ano calendário de
2003:
1- Comprovação dos rendimentos tributáveis recebidos pelo (a) contribuinte ou de seus
dependentes, bem como dos Rendimentos Isentos e Tributados exclusivamente na fonte;
2- Comprovação dos pagamentos efetuados a título de Cartão de Crédito;
3- Comprovação dos Bens e Direitos adquiridos e/ou alienados;
4- Comprovação dos pagamentos e doações efetuados (instrução, despesas médicas e/ou
hospitalares, planos de saúde, pensão alimentícia judicial, advogados, engenheiros, etc);
5- Comprovação dos dispêndios efetuados, como por exemplo, IPTU, taxas de
condomínio, Energia Elétrica, Agua, etc.;
6- Comprovação de pagamentos e/ou constituição de dívidas e ônus reais.
Em 03/04/2006 lavramos o Termo de Intimação Fiscal n. 002, com ciência via postal
em 04/04/2006, intimando-o a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias, planilha em que
constem os saldos mensais das contas correntes, contas de poupança e de aplicações
financeiras nos bancos: Banco do Brasil S A, UNIBANCO — União de Bancos
Brasileiros SA e Banco Citibank S A, juntamente com os documentos que comprovem
os referidos saldos.
Tendo em vista, a inércia do contribuinte, lavramos em 09/05/2006 o Termo de
Reintimação Fiscal n. 003, com ciência via postal em 10/05/2006, reintimando-o para
apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias todos os elementos solicitados e não
atendidos até a presente data, constante dos Termos de Início de Fiscalização e
Intimação Fiscal n. 002, mencionados anteriormente.
O contribuinte permaneceu inerte, ou seja, não atendeu e nem se pronunciou a respeito
das razoes pelo não atendimento das solicitações (intimações e reintimação) efetuadas
pelos Termos retro-mencionados.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

Diante dos fatos relatados, emitimos em 25 de julho de 2006 a SOLICITAÇÃO DE
EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO 110
FINANCEIRA
(RMF),
requisitando
informações
de
aplicações
financeiras,
movimentação de contas correntes e operações com cartões de créditos junto aos
bancos: Banco do Brasil S A, UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros S A e
Banco Citibank S A. As RMFs foram emitidas e encaminhadas as Instituições
Financeiras, as quais atenderam as mesmas.
Com base nos elementos apresentados pelas Instituições Financeiras, identificamos que
foram depositados no ano calendário de 2003, nas contas correntes ns. 1136904 e
1016261 junto ao Banco Unido de Bancos Brasileiros, o montante de R$ 596.622,85.
Em 08 de janeiro de 2007, lavramos Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência via postal
se deu em 09/01/2007, intimando-o a justificar no prazo de 10 (dez) dias, a origem dos
recursos no montante de R$ 596.622,85 depositados no UNIBANCO.
O contribuinte não comprovou a origem dos recursos depositados no UNIBANCO, ou
seja, não atendeu o termo de intimação fiscal mencionado no parágrafo anterior, bem
como, os demais termos lavrados até a presente data. Diante do exposto, estamos
tributando os valores depositados no montante de R$ 596.622,85, cuja origem não foi
comprovada.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
fiscalização e demais intimações ao contribuinte (fls. 9, 10, 15-21, 91-101); ii) Referentes às
declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 11-14); iii) Requisição de informações sobre
movimentação financeira (fls. 22 e 23) e iv) Extratos de conta corrente mantida junto ao
Unibanco (fls. 24-90).
O contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2007 (fls. 113 e 114) alegando
que:
a) O contribuinte exerce a atividade autônoma de prestação de serviços para a
promoção de eventos e formação de grupos para atendimento desses,
diante da Economia Nacional e por parte de setores específicos. Para a
realização desses trabalhos são imprescindíveis determinados gastos
iniciais que não podem ser efetuados unicamente com recursos do próprio
recorrente, já que superariam a sua disponibilidade financeira. Nesse
sentido, ratifica que houve a antecipação de recursos por parte de terceiros
para cobrir tais custos em eventual prestação de serviços. Esses valores
foram devidamente apontados nos extratos bancários constantes dos autos,
nos quais também se percebe que, por vezes, sua conta corrente esteve
negativa e com diversas devoluções de cheques.
b) O contribuinte está devidamente regularizado no Cadastro de Pessoa Física
conforme artigo 33 inciso III do RIR/1999, que não atende a quaisquer
caracterizações do artigo 37, nem do artigo 43 ainda do RIR/1999,
caracteriza-se excepcionalmente ao artigo 39 inciso I (lei 7713 de 1988
artigo 6° inc. XX) do RIR/99. O rendimento do contribuinte somente se
caracterizaria diante do artigo 52 do RJR/1999, na concretização do evento
e mediante emissão do recibo pertinente.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

O contribuinte diante de sua primariedade é da falta de quaisquer circunstâncias
agravantes, apresenta seu extrato analítico com os apontamentos necessários para todos
os esclarecimentos, além de documentos que comprovam a veracidade das informações
prestadas, solicitando desta forma a impugnação do AT 2006.00.528-3.
Assim, o contribuinte coloca-se a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que
se façam necessários, para tanto informa o endereço para eventuais correspondências e
comunicações: Rua Sleeks Pinto, n°72, Pq. Jabaquara, São Paulo-SP, CEP 04356-100,
fone 50344744, email evolução.contguacom.br.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais e procuração (fls. 115-118); ii) Cópia de peças do Auto de Infração (fls. 119-129); iii)
Extratos bancários (fls. 130-198); iv) Referentes a promoção de eventos (fls. 199-206).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ),
por meio do Acórdão no 17-36.890, de 03 de dezembro de 2009 (fls. 218-228), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto As instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a apresentação do recurso voluntário, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio da Resolução no 2202-000.487 (fls. 246-252), de 15 de maio de 2013,
determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE no 601.314 pelo STF.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 16 de março de 2010 (fl. 230), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 12 de abril de 2010 (fls. 233-235). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

Deixo de conhecer as alegações referentes à relação lógica entre os depósitos
na conta bancária do contribuinte e os rendimentos omitidos. Isso porque tal matéria não
foi alegada em sede de impugnação administrativa e, portanto, está preclusa.
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Da ausência de comprovação das origens dos depósitos bancários.
Alega o recorrente que as origens dos depósitos foram comprovadas nos autos.
Isso porque seriam referentes ao adiantamento de despesas advindas de sua atividade
profissional de promoção de eventos e formação de grupos para o atendimento desses. Assevera
que os depósitos questionados tem origem unicamente em valores pagos por terceiros
unicamente para viabilizar as despesas inicias das citadas atividades, as quais não poderiam ser
efetuadas com os recursos do próprio recorrente. Por essa razão, não poderiam se tratar de renda
omitida.
Porém, não assiste razão aos seus argumentos.
É bem verdade que a documentação constante das fls. 130-198 destaca os
depósitos que o contribuinte entende comprovados, bem como apresenta rudimentares
explicações manuscritas para as origens de tais créditos. Porém, as explicações fornecidas são
apenas de anotações realizas à margem das cópias dos extratos bancários, com referências a
supostos adiantamentos por conta de terceiros.
Com efeito, tais indicações não são capazes de afastar a presunção de omissão de
rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Em que pesem as considerações do recurso voluntário, não há como considerar as
referidas anotações como documentação hábil e idônea capaz de comprovar as origens dos
depósitos.
De outro lado, os documentos de fls. 199-206 tratam-se de panfletos informativos
acerca da promoção de evento voltado aos empreendedores do setor de entretenimento. O
contribuinte procura, através desses elementos, comprovar o exercício da sua atividade de
promoção de eventos. Entretanto, mesmo que a documentação indicasse que o contribuinte
efetivamente atuou para a realização daquele evento específico, isso em nada contribui para a
comprovação das origens dos depósitos questionados pela fiscalização.
Além disso, como já foi fixado pela DRJ, os rendimentos recebidos não podem
ser considerados como rendimentos isentos e não tributáveis, conforme inciso I, do art. 39 do
RIR11999, por falta de comprovação, conforme texto legal:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
Assim, incabíveis as justificativas de que os depósitos bancários efetuados na
conta corrente do contribuinte, pessoa física, junto ao UNIBANCO, pertenciam a terceiros
tinham por origem a atividade mercantil da pessoa física.
Dessa forma, nego provimento ao recurso nesse ponto.

1.2. Impossibilidade de aplicação do art. 52 do RIR/99. Inexistência de equívoco na
fundamentação da decisão recorrida.
O recorrente reitera o argumento de que o rendimento somente se caracterizaria
diante do artigo 52 do RJR/1999, na concretização do evento e mediante emissão do recibo
pertinente. Alega que a decisão recorrida se equivocou ao considera-lo como sócio da empresa
Golden Service do Brasil Comércio Locação e Importação LTDA (CNPJ no 01.134.082/0001-
20), pois já estaria fora do seu quadro social desde 11/05/2005. Ainda, assevera que a empresa
estaria inativa nesse período. Nessa perspectiva, entende que a sua atividade profissional se deu
exclusivamente de forma autônoma, o que estaria em contradição com as razões da decisão
recorrida.
Embora os documentos 238-243 comprovem a retirada do contribuinte da
sociedade na data alegada, nota-se que o crédito tributário ora discutido se refere a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano de 2003. Ainda, não há qualquer documento que indique
que a sociedade estava inativa durante o período fiscalizado.
Nesse sentido, ratifica-se o entendimento da DRJ:
Conforme cópia da DIRPF, verifica-se que o contribuinte não declarou esses
rendimentos e, mais uma vez, nada comprova, sendo incabível tal alegação.
Cabe esclarecer, ainda, que conforme pesquisas nos Sistemas da RFB (fls. 207/209),
verifica-se que o contribuinte é sócio da empresa GOLDEN SERVICE DO BRASIL
COMERCIO, LOCAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 01.134.082/0001-20.
Se os depósitos bancários pertencessem à empresa, o contribuinte mesmo comprovando
a transferência desses valores por meio de registros escriturados na contabilidade da
empresa ou Livro Caixa, estaria contrariando o postulado da Entidade Contábil, pelo
qual a figura dos sócios não se confunde com a da empresa, desrespeitando a legislação
tributária e fiscal.
Assim, não tendo o impugnante logrado comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, afastando a presunção legal de omissão de rendimentos,
resta A. autoridade julgadora manter o lançamento.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.218 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000218/2007-77

Portanto, sem razão o recorrente
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida voto por
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento formalizado por
meio dos Auto de Infração vinculado ao MPF no 0819000/00528/06.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital